Tribunal: TJBA
Processo: 8020190-66.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020190-66.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LAURO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): RAIMUNDO SANTOS BRANDAO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE - CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES - APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME - PRETERIÇÃO EVIDENCIADA - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo precedente firmado por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados; de modo que resta configurado direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado na posição nº 413, eis que tais vagas qualificadas, superam - em muito - a posição obtida. 2. A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta à direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada. 3. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Tendo a impetração ocorrida dentro do prazo de 120 dias após o esgotamento do prazo de validade do certame, é inafastável a legitimidade do processamento da ação mandamental. 4. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020190-66.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante LAURO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA e como apelada Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .